Tribunal: TCU
Processo: 028.640/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência Estadual da Funasa no Estado da Paraíba em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso 0376/10, firmado com o/a FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Siafi/Siconv 666555, função null, que teve como objeto EXECUCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (no da TCE no sistema: 1366/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 1493/2026-TCU-Segunda Câmara Cuidam os autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado da Paraíba, em desfavor de Júlio César de Medeiros Batista e do Município de Quixabá/PB, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos federais repassados por meio do Termo de Compromisso 376/2010, cujo objeto consistia na execução de sistema de abastecimento de água. O ajuste foi firmado no valor de R$ 460.063,74, sendo R$ 400.000,00 à conta da Funasa e R$ 60.063,74 referentes à contrapartida do convenente, tendo havido repasse efetivo da União no montante de R$ 200.000,00, com prazo para apresentação da prestação de contas encerrado em 17/8/2016. Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), após examinar a defesa apresentada por Júlio César de Medeiros Batista e os elementos constantes dos autos, concluiu que o responsável apresentou a documentação exigida para a prestação de contas da parcela dos recursos efetivamente geridos, não lhe sendo imputável a ausência de análise desses documentos pela Funasa, tampouco a paralisação do empreendimento e a não liberação da segunda parcela dos recursos; Considerando que a AudTCE também concluiu que a irregularidade relativa à não restituição do saldo remanescente da conta específica foi saneada e que remanesceu apenas débito residual de reduzidíssima materialidade, referente a bloqueios judiciais, reputado insuscetível de justificar o prosseguimento da cobrança, à luz dos princípios da insignificância, da economia processual e da racionalidade administrativa; Considerando que a AudTCE propôs o arquivamento do processo, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular da Tomada de Contas Especial; Considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU) anuiu ao exame de mérito realizado pela AudTCE, inclusive quanto ao afastamento da responsabilidade material dos responsáveis, mas observou que, uma vez regularmente instaurada e remetida ao Tribunal, a Tomada de Contas Especial deve ter desfecho meritório, manifestando-se, assim, pelo julgamento das contas pela regularidade com ressalva, nos termos do art. 16, inciso II, da Lei 8.443/1992; Considerando que, embora haja divergência quanto ao encerramento processual, não subsiste dissenso quanto ao mérito apurado nos autos, tendo sido afastado o dano efetivamente exigível e reconhecida a impropriedade formal consistente na instauração da tomada de contas especial em contexto que, ao final da instrução, não revelou subsistência de débito passível de cobrança; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis Júlio César de Medeiros Batista e Município de Quixabá/PB, dando-lhes quitação , ciência, inclusive à Fundação Nacional de Saúde, e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 028.640/2024-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Júlio César de Medeiros Batista (XXX.840.934-XX); Prefeitura Municipal de Quixabá - PB (08.881.567/0001-26). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Quixabá - PB. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa (convocado em virtude da aposentadoria do Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira, de acordo com a Portaria-TCU no 11-SEAE, de 20/3/2026). 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Joanilson Guedes Barbosa (13295/OAB-PB), representando Júlio César de Medeiros Batista. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.